Tribunal: TJSP
Processo: 2248391-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Controvérsia envolvendo suspensão de contrato de permissão de uso de imóvel, para a realização de evento ("30o Congresso & Expo Fenabrave 2020") com aproximadamente 3 mil pessoas, em meio à Pandemia COVID-19. Decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, para o fim de obstar o pagamento das parcelas em aberto, ante a natural suspensão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Controvérsia envolvendo suspensão de contrato de permissão de uso de imóvel, para a realização de evento ("30o Congresso & Expo Fenabrave 2020") com aproximadamente 3 mil pessoas, em meio à Pandemia COVID-19. Decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, para o fim de obstar o pagamento das parcelas em aberto, ante a natural suspensão do evento. Acerto da decisão recorrida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Hipótese dos autos que configurar, em tese, fortuito externo e aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC/2002). Necessária observância à boa-fé objetiva (eficácia interna aos contratos). Cláusula geral de tutela da pessoa humana e princípio da solidariedade social, a serem observados pelas partes na execução da avença. Função social do contrato, que reduz o alcance da autonomia privada, reforçando a conservação dos contratos e mitigando o princípio da relatividade (eficácia externa aos contratos). Suspensão do evento como única medida possível, pelo menos por enquanto, cabendo às partes suportar as consequências desse fato, até o encerramento da fase instrutória, quando então, após o contraditório, será possível juízo de mérito sobre a controvérsia. Pagamento parcial, ademais, a corroborar o acerto da decisão recorrida.
RECURSO NÃO PROVIDO.